Tribunal: TJMT
Processo: 1014660-85.2022.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014660-85.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Provas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIEGO DE ANDRADE COSTA - CPF: 050.653.511-80 (APELANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIARA DE PAULA CARVALHO - CPF: 055.187.241-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADO RECEBIMENTO –
IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS SERIAM CAPAZES DE INFIRMAR A CONDENAÇÃO DEFINITIVA – VEDADA A REANÁLISE DA COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ação de justificação criminal não pode ser utilizada como meio para reabrir a instrução criminal de ação finda, pois,
“(...) esse procedimento, que se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, não é “(...) uma nova e simples ocasião para reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação, ou para arrolamento de novas testemunhas” (STF, HC 76.664, Primeira Turma, Relator Ministro SYDNEY SANCHES, DJ de 11/09/1998)
(RHC n. 36.511/PR, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 25/10/2013)
(...)”
(AgRg no HC n. 775.669/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Diego de Andrade Costa
, contra a sentença anexada sob Id. 147647193 - Pág. 75/87, em que foi condenado como autor do crime de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/06), à pena de
7 anos
de reclusão, em regime
fechado
, e pagamento de

540 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, pleiteou a fixação da
pena-base no mínimo
legal ou, ao menos, a
redução do seu
quantum
de exasperação (Id. 147647194 - pág. 48/54).

Em suas
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau pleiteou o
des
provimento

do apelo (Id. 147647194 - pág. 57/64);
igualmente
em parecer, a PGJ, conforme sumário que segue (Id. 147647194 - pág. 67/73):

“Acusado condenado nas penas do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado – A defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal – Alegação improcedente – Pena-base – Fundamentação idônea – Incabível a fixação da pena-base no mínimo legal – A existência de, ao menos, uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação acima do mínimo legal – Pelo desprovimento.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Diego de Andrade Costa
foi condenado como autor do crime de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/06), à pena de 7 anos de reclusão, em regime
fechado
, e pagamento de
540 dias-multa
.

Em face da sentença condenatória,
Diego
interpôs recurso de apelação criminal, que, à unanimidade, foi desprovido por esta e. Terceira Câmara Criminal, tendo o édito condenatório transitado em julgado no dia 15.9.2022.

Em 24.8.2022,
Diego
manejou Ação de Justificação Criminal pleiteando a inquirição de novas testemunhas e seu novo interrogatório, a fim de instruir ação de revisão criminal.

No entanto, o pedido inicial foi indeferido e o feito extinto sem análise do mérito. Para tano, o magistrado
a quo
consignou que a pretensão do réu
“além de absolutamente inócua aos fins almejados, uma vez que o próprio acusado admitiu manter as drogas em depósito, pouco importando sua “procedência”, inviável combater a coisa julgada,

questionando a veracidade dos depoimentos das testemunhas policiais militares, já inquiridas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mediante a inquirição de outras testemunhas que não foram arroladas a tempo e modo pela defesa técnica”
.

Contra o indigitado
decisum
, o réu interpôs este recurso de apelação criminal, almejando o recebimento da ação de justificação criminal, com a designação de audiência para a oitiva das testemunhas e seu novo interrogatório.

O pedido de justificação criminal é instituto de natureza processual civil, aplicado subsidiariamente no processo penal por força do art. 3º do CPP c/c art. 381, III, do CPC, tendo como escopo a produção antecipada de provas, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que possibilitem a instrução de futura proposição de revisão criminal.

Todavia, referido instituto não pode ser invocado como mera tentativa de rediscutir o mérito de ação penal acobertado pelo manto da coisa julgada.

No caso em apreço, nas razões da ação de justificação criminal, a defesa do réu narrou que
“foi procurada pelo autor, que apresentou algumas testemunhas que não foram ouvidas anteriormente durante a instrução processual e gostariam de esclarecer em Juízo sobre a real procedência das drogas apreendidas na residência do acusado”.

Narrou-se, ainda, que
“(...) diversas pessoas presenciaram que a droga supostamente encontrada na residência de Diego teria sido levada por terceiros. (...) Assim, ante a possibilidade de existência de novas informações, o que embasaria futura revisão criminal, a oitiva das testemunhas arroladas abaixo é medida de extrema necessidade”
.

Prosseguindo, nas razões deste apelo, a defesa sustentou que o réu era assistido por outro advogado quando da instrução da ação penal,
“que, por razões que somente lhe incumbem, o orientou a confessar os fatos”
e prosseguiu alegando, em suma, a deficiência técnica do causídico que patrocinou a defesa do réu.

Dito isso, vale registrar que, para o recebimento da ação de justificação criminal, é indispensável a demonstração da novidade dos elementos probatórios capazes de desconstituir a sentença penal condenatória, convencendo o julgador acerca da real possibilidade de inocência do condenado (ou a existência de circunstância que eventualmente autorize a diminuição de sua pena). Ou seja, é inadmissível que o procedimento sirva para a simples reabertura da instrução criminal, sem a apresentação de prova apta a determinar o reexame da condenação.

No caso em apreciação, o réu foi surpreendido em via pública trazendo consigo (no interior do seu bolso) 10 porções de cloridrato de cocaína, além de alto valor pecuniário (R$1.350,00). Em seguida, os agentes policiais ingressaram na residência dele e localizaram outras porções de substância entorpecente (dois tabletes de maconha e uma barra de pasta base de cocaína) e balança de precisão. Ele foi denunciado e condenado como autor do crime previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06, por
trazer consigo
e
ter em depósito
substancias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse contexto, ainda que a defesa pretenda, com a ação de justificação criminal, provar
“que a droga supostamente encontrada na residência de Diego teria sido levada por terceiros”
, é certo que a comprovação dessa informação não seria capaz de ensejar a conclusão de que o réu é inocente, nem alteraria sua reprimenda. Realmente, porque o tráfico de drogas na modalidade
ter em depósito
, admite a coautoria e (ou) participação.

Com relação à modalidade
trazer consigo
, a inquirição de testemunhas qu
e teriam
presenciado que a droga localizada no interior da residência foi colocada ali por terceiros, de nada serviria porque o réu foi surpreendido pelos policias, em via pública, portanto as substâncias entorpecentes (trazendo consigo).

Portanto, evidente que as testemunhas prestariam para eventual investigação acerca do envolvimento de outras pessoas no crime de tráfico de drogas na modalidade manter em depósito, contudo, não seriam aproveitadas para desconstituir as provas que apontam a autoria do delito atribuída ao réu.

Não há que se falar, ademais, que as testemunhas poderiam trazer outra versão dos fatos, assim como um novo interrogatório do réu, pois, como se sabe, a mera assertiva genérica sobre hipotética “nova versão”, sem demonstrar que a prova que pretende produzir baseia-se em
fatos novos
, distintos daqueles já exaustivamente discutidos na ação penal originária, não autoriza a instauração da justificação criminal.

Nesse sentido:

“(...) A mera indicação de testemunhas não ouvidas durante a instrução processual, sem a comprovação da novidade capaz de infirmar a r. sentença penal condenatória, seja para obter possível absolvição do condenado ou eventual diminuição de sua pena, não admite o processamento do pedido de justificação criminal, que se caracteriza como verdadeira tentativa de rediscutir o mérito da ação penal acobertado pelo manto da coisa julgada. (...)” (N.U 1016504-07.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

Igualmente, verificando-se que o réu foi assistido por advogado durante toda a instrução criminal, inexistindo cerceamento de defesa, é certo que a simples menção de deficiência da defesa técnica que assistiu o réu não é suficiente para o recebimento da ação de justificação criminal.

Sendo assim, não restam dúvidas de que não merece prosperar a pretensão recursal de prosseguimento do pedido de justificação criminal.

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo
MM Juízo da 4ª Vara Criminal de Sinop/MT, nos Autos n.º 1014660-85.2022.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023